Tribunal: STF
Processo: ARE 1578226
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte— TJRN que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como:

 Conquanto a argumentação empreendida no apelo raro, observo que esta Corte decidiu pelo dever do Estado de fornecer o procedimento cirúrgico solicitado, sob pena de lesão ao direito à saúde do recorrido, face à omissão estatal; e que, nesse caso, o direito fundamental à saúde e à vida se sobrepõe a qualquer interesse de ordem administrativa ou orçamentária (doc. 9, p. 4).

Aduz o recorrente que a demanda não requer o reexame de provas e fatos, porque:

A Vice-Presidência, ao aplicar mecanicamente a Súmula 279/STF, confundiu “reexame de fatos” com “requalificação jurídica de fatos incontroversos”. O STF distingue tais hipóteses em inúmeras decisões, reconhecendo que controvérsias sobre repartição de competências e limites do poder público são apreciáveis em RE.
 07. Também há ofensa direta ao art. 37 da CF: a imposição de despesa sem prévia licitação nem dotação orçamentária compromete a isonomia, a impessoalidade e a eficiência administrativas. A matéria ultrapassa o interesse subjetivo das partes, alcançando a gestão de recursos escassos na saúde pública – característica típica de repercussão geral (doc. 10, pp. 3 e 4).

Diz, ainda, que:

08. O equívoco da decisão agravada é ainda mais evidente ao distinguir medicamento de procedimento para afastar o Tema 6: embora o precedente trate de fármacos, o fundamento de ilimitação judicial de despesa e de inversão da lógica do SUS é idêntico, impondo-se a extensão da ratio decidendi ao presente caso (doc. 10, p. 4). 

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 9).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição da República, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, a realização de cirurgia. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16/3/2015, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator